Tribunal: CARF
Processo: 15746.722739/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722739/2021-62
ACÓRDÃO
1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXRESINAS SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DOLO.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a
comprovação nos autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada,
qualificadas como sonegação, fraude ou conluio. A utilização de empresas
“noteiras” para gear custos inexistentes comprovam a intenção
fraudulenta do contribuinte, justificando a aplicação da multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a responsabilidade
solidária de Rafael Teixeira Cardoso Santos, Cauê Esteves de Lira, Renato de Oliveira, Raira Esteves
Santos Lira e Roberta Mafra Freitas e reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%,
aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
2
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1. Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de
primeira instância, reproduzo a seguir (destacaremos):
2.
Trata o presente processo de lançamento através de Autos de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, referente ao ano-calendário de 2017, nos valores discriminados abaixo:

3. A empresa fiscalizada foi a MIXRESINAS SERVIÇOS EIRELI, cujo objeto social inicial
era o comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de
insumos agropecuários, comércio atacadista de resinas e elastômeros.
4. O termo de início de ação fiscal foi lavrado em 25/02/2021 intimando a
fiscalizada a apresentar: i) extratos bancários de todas as contas correntes utilizadas pela empresa
no período fiscalizado; e ii) documentação hábil e idônea comprovando o efetivo
pagamento/transferência financeira aos fornecedores listados.
5. Em razão da devolução da intimação da Pessoa Jurídica, devido à “mudança de
endereço”, expediu-se novo Termo de Início destinado à proprietária, Leticia Alves de Morais, e
publicou-se o e Edital para intimação da Pessoa Jurídica.
6. Destaca o relatório fiscal que, no decorrer de todo o procedimento fiscal, não
houve respostas da fiscalizada.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
3
7. A autoridade fazendária dispõe que se comprovou fraude fiscal, principalmente
no que tange a apuração de créditos de PIS, COFINS e IPI e custos de aquisições fictas, fraudando
também a apuração do IRPJ e da CSLL, conforme elementos, em síntese, dispostos a seguir:
- foi apresentada lista empresas inexistentes, as quais eram utilizadas como
noteiras e não apuraram, não declararam e não pagaram quaisquer débitos
tributários ao Fisco;
- em pesquisa com os CNPJs das noteiras, identificou-se que a fiscalizada
(Mixresinas) aparece como destinatária em notas fiscais que totalizam mais de 90
milhões de reais;
- Identificou-se formação de grupo econômico composto por familiares e suas
respectivas empresas para fins da referida fraude, conforme quadro abaixo:
- a empresa NOVAX era a importadora, embora de forma irregular, dos bens e
produtos a serem comercializados. Ela teve sua INAPTIDÃO formalizada em
processo fiscal próprio sob no 15771.720639/2020-11;
- a empresa NOVAX emitiu mais de 27 milhões em notas fiscais com destino à
fiscalizada, dos quais R$ 10.580.870,26 foram comprovadamente pagos a
emitente e a diferença servira para insuflar os créditos tributários;
- o quadro societário da empresa Novax foi modificado quando da ciência do PAF
que declarou sua INAPTIDÃO, momento em que foram excluídos Cauê Esteves de
Lira e Rafael Teixeira, mentores dos negócios, mantendo-se Renato de Oliveira;
- a empresa LIRA & FREITAS CONSULTORIA, onde consta como sócia Raira Esteves
(irmã dos envolvidos), possuía como endereço de funcionamento um prédio de
escritório, o qual se revelou incompatível com as operações. Isso porque se
identificou, em notas fiscais de venda da fiscalizada (MIXRESINAS),
R$16.380.381,93 em mercadorias que teriam saído do estabelecimento da
empresa LIRA & FREITAS. Além disso, também se detectou, em Notas Fiscais de
vendas emitidas para MIXRESINAS, a informação de que R$19.586.818,67 em
mercadorias deveriam serem entregues no endereço de cadastro da empresa
LIRA & FREITAS;
- ainda foram identificadas no sistema das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
empresa LIRA & FREITAS, recebimento de valores que somaram a quantia de R$
13.761.973,63 em mercadorias a título de “remessa simbólica para depósito”;
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
4
Em vista da fraude identificada, apresentou a planilha com o detalhamento do
lançamento de IRPJ e CSLL (Apuração_IRPJ_CSLL_após_Glosas_Mixresina) e outra
com PIS/Pasep e Cofins (Apuração_PIS/PASEP_COFINS_após_Glosas_Mixresina).
Ainda em razão das constatações apuradas, aplicou multa qualificada prevista no
artigo 44, inciso I, e parágrafo 1° da Lei no 9.430/96.
Também devido aos fatos detectados, extrai-se do demonstrativo de
responsabilidade solidária que se imputou responsabilização com base no inciso I
do artigo 124 do Código Tributário Nacional a: Rafael Teixeira Cardoso Santos,
Cauê Esteves de Lira, Renato de Oliveira, Novax Serviços Ltda, Raira Esteves
Santos Lira, Roberta Mafra Freitas, Lira & Freitas Administradora de Bens e
Imóveis Próprios Ltda, Thiago Esteves de Lira, Leticia Alves de Moraes.
Por fim, formalizou Representação Fiscal para Fins Penais.
Os sujeitos passivos acima mencionados foram cientificados e apresentaram suas
defesas nas datas discriminadas quadro abaixo:

Da Impugnação de Mixresinas Serviços Eireli
Preliminarmente, a Impugnante suscita a nulidade dos Autos de Infração.
Defende que age de boa-fé ao se cercar das cautelas de praxe nas operações com
seus fornecedores, de modo que tinha razões suficientes para acreditar que
estava praticando um ato em conformidade com o direito.
Dispõe que nenhuma das empresas indicadas pela fiscalização teria sido
considerada inidôneas pelos órgãos competentes e que realizava todas as
pesquisas de seus fornecedores no SINTEGRA antes de realizar qualquer
pagamento de boleto em favor das empresas.
Por outro lado, considerando-se que a função fiscalizadora pertence ao Estado e
não à autuada, esta não pode ser penalizada pela ineficiência da fiscalização, ou,
como no presente caso, pela tardia fiscalização, restando demonstrado que todas
as precauções possíveis foram adotadas quando da compra.
Assim, acreditando na aparência da regularidade das empresas apontadas pelo
Fisco como inexistentes de fato, dadas as pesquisas mensais realizadas no
SINTEGRA, conclui que a cautela adotada demonstra a boa-fé da Impugnante.
Menciona que os documentos acostados comprovam que a operação comercial
efetivamente ocorreu.
Sujeito Passivo
Data da Ciência
Data da Impugnação
Mixresinas Serviços Eireli
21/12/2021
30/12/2021
Rafael Teixeira Cardoso Santos
03/12/2021
30/12/2021
Cauê Esteves de Lira
02/12/2021
30/12/2021
Renato de Oliveira
03/12/2021
30/12/2021
Novax Serviços Ltda
28/12/2021
30/12/2021
Raira Esteves Santos Lira
02/12/2021
30/12/2021
Roberta Mafra Freitas
03/12/2021
30/12/2021
Lira & Freitas Administradora de Bens e Imóveis Próprios Ltda
02/12/2021
30/12/2021
Thiago Esteves de Lira
03/12/2021
30/12/2021
Leticia Alves de Moraes
02/12/2021
30/12/2021
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
5
Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no
sentido de confirmar o direito ao crédito fiscal, ainda que derivado de documento
fiscal inidôneo, sempre que se demonstrar que a compra e venda da mercadoria
foi efetivamente realizada.
Nesses termos, advoga pela nulidade dos lançamentos.
No mérito, afirma que a fiscalização obteve a receita bruta da Impugnante
mediante somatório das notas fiscais de vendas, entretanto, sem acostá-las aos
autos, o que ensejaria a nulidade dos Autos de Infração. Menciona também
equívoco na apuração do lucro pela fiscalização, como se vê no excerto abaixo:
Ante o exposto, no caso em tela a Impugnada determinou a receita bruta apenas
considerando supostos valores das notas fiscais de venda presumidas e não
comprovadas, não desconsiderando os impostos não cumulativos cobrados nas
operações comerciais, tão pouco os custos arcados pela empresa Impugnante dos
produtos comercializados. Ou seja, a suposta receita bruta apurada pela
Impugnada considerou o valor bruto das operações comerciais, devendo apenas
considerar efetivamente o suposto lucro de cada operação (produto da venda).
No que diz respeito aos lançamentos de PIS/Pasep e Cofins, repisa que a
fiscalização utilizou como base de cálculo das contribuições a suposta receita
bruta mensal arbitrada.
Da multa qualificada
No que diz respeito à multa de 150%, sustenta a Recorrente não ter descumprido
nada que justificasse sua aplicação. Argumenta que meros indícios de fraude não
são suficientes para legitimar o agravamento da multa e que, mesmo comprovada
a ocorrência de fraude, alguns tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um
valor tão elevado possui caráter confiscatório e afronta de forma integral o
princípio da razoabilidade.
À vista dos argumentos expendidos, requer seja recebida a presente Impugnação
e julgados totalmente nulos os Autos de Infração consubstanciados nos autos no
15746.722739/2021-62. Pleiteia também provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos,
extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias,
aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias, por
ser medida de inteira justiça.
Da responsabilidade solidária
Foi imputada responsabilidade solidária a: Rafael Teixeira Cardoso Santos, Cauê
Esteves de Lira, Renato de Oliveira, Novax Serviços Ltda, Raira Esteves Santos Lira,
Roberta Mafra Freitas, Lira & Freitas Administradora de Bens e Imóveis Próprios
Ltda, Thiago Esteves de Lira, Leticia Alves de Moraes.
No geral, as impugnações dos responsáveis trouxeram os mesmos argumentos
mencionados na defesa da empresa Mixresinas.
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
6
Entretanto, as defesas de Rafael Teixeira Cardoso Santos, Cauê Esteves de Lira,
Renato de Oliveira e Novax Serviços Ltda pormenorizam as seguintes razões:
- a fiscalização não apresentou prova que identifique a responsabilização solidária
da empresa Impugnante Novax;
- o fato de a empresa Mixresinas não ter cumprido com todos os seus pagamentos
em benefício da empresa Novax não comprova que tal fato visava fraudar o fisco,
sendo somente um inadimplemento das obrigações firmadas perante a empresa
Novax;
- a pretensão de aplicação simultânea da responsabilidade prevista no inciso III do
artigo 135 e do inciso I do artigo 124, ambos do CTN, sem qualquer comprovação
do atendimento dos requisitos exigidos para um ou outro dispositivo demonstra,
por si só, o equívoco nas lavraturas de certos termos de sujeição passiva;
- respondem pelas obrigações da sociedade, em princípio, apenas os bens sociais.
Assim, a responsabilidade patrimonial pelas obrigações da sociedade empresária
não é dos seus sócios.
Já as defesas de Raira Esteves Santos Lira, Roberta Mafra Freitas e Lira & Freitas
Administradora de Bens e Imóveis Próprios Ltda trouxeram, além dos já
mencionados, os seguintes argumentos:
- a empresa Lira & Freitas menciona contrato de locação de sua sede no valor
mensal de mais de R$ 27.000,00, o que comprovaria que não é empresa de
fachada. Acrescenta que sempre prestou seus serviços de armazéns gerais para
diversos clientes, e não somente para a empresa Mixresinas, acostando aos autos
publicação junto ao Diário Oficial da União de nomeação da empresa Lira &
Freitas como Armazéns Gerais;
- cita ainda que a empresa Lira & Freitas realizava as vendas à empresa Mixresinas
aplicando todos os procedimentos possíveis para a COMPRA da matéria prima,
cercando-se de todos os meios disponíveis para assegurar que a transação
comercial poderia ser realizada; e
-A fiscalização teria criado uma história de ficção ao alegar que a empresa Lira &
Freitas teria em seu quadro de sócios a pessoa de Raira, sendo uma das irmãs de
suposta pessoa envolvida na história de fantasia criada pelo Fisco, havendo assim
forte ligação com a empresa Mixresinas.
As defesas de Thiago Esteves de Lira e Leticia Alves de Moraes, por sua vez,
apenas repetem os argumentos anteriores, sem nada acrescer.
Em vista do exposto, requerem os responsáveis exclusão do polo passivo e
anulação dos Autos de Infração.
8. A Egrégia 5a Turma da DRJ/03, na sessão de 27/12/2022 (e-fls. 1470/1484),
Acórdão no 103-011.003, – julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
7
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DOLO.
A aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a comprovação
nos autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada, qualificadas como
sonegação, fraude ou conluio. A utilização de empresas “noteiras” para gear
custos inexistentes comprovam a intenção fraudulenta do contribuinte,
justificando a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
9. Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários apresentaram recursos voluntários, com as mesmas alegações da impugnação, as quais
serão analisadas em detalhe no voto.
10. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
11. Os recursos voluntários do contribuinte e responsáveis solidários são
tempestivos e reúne os demais pressupostos de admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminares
12. Os Recorrentes arguem, em sede preliminar, a nulidade do auto de infração por
dois fundamentos principais: (i) a impossibilidade de se cobrar tributo sobre um fato gerador
inexistente (ficção jurídica), uma vez que a própria fiscalização aponta a simulação das operações;
e (ii) o cerceamento de defesa e a violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, dado
que teria tomado as cautelas devidas ao consultar a situação cadastral dos fornecedores à época.
13. Analiso as preliminares suscitadas:
1. Da Alegação de Nulidade por Inexistência de Fato Gerador (Ficção Jurídica)
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
8
14. Os Recorrentes sustentam que o lançamento é nulo, pois a autoridade fiscal não
poderia, ao mesmo tempo, desconsiderar a existência das operações de compra e venda por
simulação e exigir o tributo correspondente.
15. Pois bem. Entendo que o argumento não prospera. A análise do Relatório Fiscal
(e-fls.321-344) demonstra que não há qualquer contradição ou "ficção jurídica" no ato
administrativo. A autuação não visa tributar a operação simulada com as empresas "noteiras".
Pelo contrário, o lançamento de ofício decorre da glosa de custos e despesas considerados
inexistentes, que foram indevidamente escriturados pela Recorrente para reduzir a base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
16. Ao desconsiderar as notas fiscais fraudulentas, a autoridade fiscal, em estrita
observância ao princípio da verdade material, simplesmente recompõe a base de cálculo correta e
apura o tributo efetivamente devido sobre o resultado real da empresa. O fato gerador que
sustenta a cobrança não é a transação simulada, mas sim o lucro e o faturamento real que a
contribuinte tentou ocultar mediante a dedução de custos fictícios.
17. Portanto, o procedimento fiscal não validou o negócio jurídico simulado para
dele extrair um tributo; ao contrário, desconstituiu seus efeitos fiscais para alcançar a realidade
econômica subjacente. Não há, assim, qualquer vício de nulidade no lançamento sob este aspecto.
18. Afasto a preliminar.
2. Da Alegação de Nulidade por Cerceamento de Defesa e Violação à Boa-Fé
19. A Recorrente alega que agiu de boa-fé, pois consultou os cadastros públicos
(SINTEGRA, Receita Federal), que indicavam a regularidade dos fornecedores à época das
transações. Sustenta que a fiscalização tardia do Estado não pode penalizá-la retroativamente,
configurando cerceamento de defesa e violação à segurança jurídica.
20. Sem razão a Recorrente. A boa-fé, em matéria tributária, deve ser analisada em
conjunto com o dever de diligência do contribuinte, que vai além da mera consulta a cadastros
formais, especialmente em operações que, por suas características, possam indicar
irregularidades.
21. As imagens referentes aos endereços de tais empresas comprovam que
nenhuma dentre as listadas pela fiscalização existiam. Desse modo, causa estranheza o argumento
da Recorrente de que agiu com cautela nas operações comerciais com seus fornecedores, dada a
inexistência dessas companhias. Abaixo, colaciona-se o quadro apresentado pela fiscalização para
comprovar que as empresas com quem se relacionava a Recorrente inexistiam:
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
9

22. Conforme exaustivamente detalhado no Relatório Fiscal, as empresas
fornecedoras não possuíam capacidade operacional, sede física compatível, ou empregados,
tratando-se de meras entidades de fachada criadas com o único propósito de emitir documentos
fiscais.
23. O ônus de comprovar a efetiva materialidade das operações (o recebimento das
mercadorias, a prova do transporte, a utilização dos insumos na produção, etc.) recai sobre o
contribuinte que pretende aproveitar o crédito ou a dedução do custo, nos termos da
jurisprudência pacífica deste Conselho. A simples apresentação de notas fiscais e comprovantes de
pagamento, quando confrontada com um robusto conjunto probatório que indica a inexistência
fática do fornecedor, é insuficiente para comprovar a realidade da transação.
24. A ausência de um procedimento prévio de declaração de inidoneidade dos
fornecedores não impede a glosa de créditos em operações comprovadamente fraudulentas, pois
a fiscalização não cria a irregularidade, apenas a constata no curso de seu mister. O direito à
ampla defesa foi plenamente assegurado à Recorrente, que teve acesso a todos os elementos da
autuação e pôde impugná-los, como o fez.
25. Dessa forma, não se vislumbra cerceamento de defesa ou violação ao princípio
da segurança jurídica.
26. Afasto a preliminar.
Mérito - Da Materialidade das Operações Comerciais
27. Superadas as preliminares, adentro ao mérito principal da controvérsia, que
reside em determinar se as operações de compra de mercadorias, cujos custos foram glosados
pela fiscalização, de fato ocorreram.
28. A Recorrente sustenta, em seu Recurso, a efetiva ocorrência e a legitimidade
das transações. Para tanto, ampara-se nos documentos fiscais emitidos e nos comprovantes de
pagamento, argumentando que estes seriam suficientes para atestar a realidade das aquisições e
a sua boa-fé. Não lhe assiste razão.
29. Em matéria tributária, a formalidade dos documentos, por si só, não é suficiente
para comprovar a existência de um fato, especialmente quando há um robusto conjunto
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
10
probatório em sentido contrário. O ônus de provar a veracidade e a efetividade de custos e
despesas dedutíveis da base de cálculo dos tributos é, em última análise, do contribuinte.
30. No caso em tela, o Relatório Fiscal, apresenta uma série de diligências e
cruzamentos de dados que, em conjunto, formam um quadro fático sólido e convincente da
inexistência das operações. Veja-se trechos do item IV do Relatório Fiscal que aborda sobre o
assunto:
IV.- IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO (NOTEIRAS) QUE FORMARAM
O GRUPO ECONÔMICO PARA FINS DA FRAUDE.
Conforme quadro abaixo, através de pesquisas e extrações dos Sistemas da Receita Federal,
principalmente das e-NF (notas fiscais eletrônicas) emitidas para a fiscalizada, sistema GFIP
- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, e-Financeira,
Recolhimentos Fazendários, sistema SINTEGRA da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado
de São Paulo e de fotos do Google Maps, restou comprovado e demonstrado a inexistência
de tais empresas:

Para corroborar a nossa comprovação do vínculo fraudulento, foram realizadas pesquisas
com os números do CNPJ básico das “noteiras” já identificadas, visando apurar e valorar e
os destinatários das notas fiscais por elas emitidas o que foi possível, apurar, conforme
quadro abaixo uma concentração substancial na fiscalizada, em mais de 90 milhões de
reais.(...)
(...)
Para reforçar ainda mais nossas comprovações juntamos nas telas anexadas nas fls.
184/192, extraídas do sistema SEIF/SRF, que controla os débitos declarados pelos
contribuintes e eventualmente pagos, demonstrando que as empresas identificadas como
“noteiras” não apuraram, declararam tampouco pagaram quaisquer débitos tributários ao
Fisco.
A partir de tais comprovações foram realizadas a glosa de todos os créditos relativos ao PIS,
COFINS e IPI, aproveitadas indevidamente pela fiscalizada, (...).
31. Em síntese, conforme apurado pela autoridade fiscal, os fatos apontados que
levam à conclusão que as operações não ocorreram :

Incapacidade Operacional dos Fornecedores: As empresas apontadas como
fornecedoras não possuíam estrutura física, empregados registrados, ou capacidade
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
11
operacional e econômica compatível com o volume de mercadorias supostamente
comercializado.

Endereços Incompatíveis: As diligências nos endereços cadastrais das
supostas fornecedoras revelaram a inexistência de estabelecimentos comerciais,
tratando-se de residências, locais abandonados ou endereços onde funcionavam
outras atividades, desvinculadas do objeto social declarado.

Característica de "Empresas Noteiras": O conjunto de indícios (ausência de
sede, quadro de sócios interligados em outras empresas fantasmas, inatividade
declarada posteriormente) é característico de entidades criadas com o único
propósito de simular operações e "vender" notas fiscais para gerar créditos e custos
fictícios a terceiros.
32. Diante de evidências tão contundentes da inidoneidade dos emissores dos
documentos fiscais, o ônus da prova se inverte, cabendo à Recorrente, de forma inequívoca,
demonstrar a materialidade das operações. Ou seja, não basta provar que pagou por uma nota
fiscal; é imperativo provar que recebeu efetivamente as mercadorias e as utilizou em sua
atividade.
33. Contudo, a Recorrente limita-se a apresentar os documentos da própria
transação (notas e comprovantes de pagamento), falhando em trazer aos autos elementos
essenciais que poderiam comprovar a realidade física das compras, tais como, comprovação do
transporte das mercadorias (Conhecimentos de Transporte - CT-e, faturas de frete); registros de
entrada das mercadorias em seu estoque; apontamentos de produção ou ordens de serviço que
demonstrem o consumo dos insumos adquiridos; qualquer outra prova documental (e-mails de
negociação, cotações, etc.) que pudesse conferir um mínimo de substância econômica às
operações.
34. A ausência completa dessas provas de suporte, que seriam de fácil produção por
uma empresa com escrituração regular, aliada à robustez dos indícios de fraude levantados pela
fiscalização, leva à inevitável conclusão de que as operações não ocorreram de fato. Os
pagamentos realizados, nesse contexto, configuram mera etapa da simulação, destinada a dar
uma aparência de legalidade ao esquema fraudulento.
35. Portanto, a glosa dos custos é medida que se impõe, não por arbitrariedade da
fiscalização, mas como consequência direta da falta de comprovação da existência e efetividade
das despesas que a Recorrente pretendia deduzir.
36. Dessa forma, rejeito o argumento meritório da Recorrente e mantenho a glosa
das compras por ausência de comprovação da materialidade das operações.
Mérito - Do Suposto Arbitramento do Lucro
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
12
37. A Recorrente alega, em suas razões recursais, que a autoridade fiscal teria
procedido ao arbitramento de seu lucro, o que, segundo ela, seria uma medida desconexa com a
autuação e viciaria o lançamento.
38. A alegação, contudo, parte de uma premissa fática e técnica equivocada e não
encontra qualquer amparo nos autos. O que se verifica, da análise minuciosa do Relatório Fiscal e
do Acórdão recorrido, é que a fiscalização não arbitrou o lucro da empresa. despesas consideradas
inexistentes de custos e despesas considerados inexistentes, em estrita conformidade com as
regras de apuração do Lucro Real, regime tributário ao qual a Recorrente estava submetida.
39. O arbitramento, previsto no art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), é uma técnica de apuração da base de cálculo aplicável em situações excepcionais, como
quando a escrituração do contribuinte se torna imprestável ou quando este deixa de apresentar os
documentos necessários à apuração. Não foi o que ocorreu no presente caso.
40. A autoridade fiscal partiu da própria escrituração contábil e fiscal da Recorrente
e, ao identificar despesas amparadas por documentação inidônea — ou seja, notas fiscais emitidas
por empresas de fachada ("noteiras"), sem capacidade operacional para fornecer os bens ou
serviços declarados —, procedeu ao seu estorno (glosa).
41. Este ato de glosar uma despesa indedutível ou fictícia é a essência do trabalho
de auditoria fiscal no regime de apuração do Lucro Real. Ao fazer isso, a autoridade fiscal não
descarta a contabilidade, mas a depura, ajustando o lucro líquido para fins de apuração do lucro
real, conforme determina a legislação tributária. A medida foi uma consequência direta da
constatação de que os custos escriturados não correspondiam a operações efetivas, violando o
princípio da verdade material.
42. Trata-se, portanto, de um ajuste pontual sobre a base de cálculo apurada pelo
próprio contribuinte, e não de uma substituição do método de apuração pelo arbitramento. A
confusão estabelecida pela Recorrente entre os dois institutos é manifesta e não serve para
macular a legalidade do procedimento adotado.
43. Dessa forma, rejeito o argumento.
Mérito - Da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
44. A Recorrente contesta, por via de consequência, o lançamento referente à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. A sua argumentação se baseia na mesma premissa
utilizada para o IRPJ e a CSLL: a de que as operações de compra foram legítimas e, portanto, os
créditos apurados no âmbito do regime não cumulativo seriam devidos.
45. A questão é um consectário lógico da análise sobre a materialidade das
operações, já realizada no tópico anterior deste voto.
46. As Leis no 10.637/2002 (PIS/Pasep) e no 10.833/2003 (Cofins) instituíram o
regime de apuração não cumulativa, permitindo que o contribuinte desconte créditos calculados
sobre o valor de determinados bens e serviços adquiridos. O direito a tal creditamento, contudo, é
inequivocamente subordinado à efetiva ocorrência da operação de aquisição. Um crédito fiscal
não pode, sob nenhuma hipótese, originar-se de uma transação fictícia ou simulada.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
13
47. Conforme já decidido e fundamentado em item específico deste voto, o
conjunto probatório carreado aos autos pela autoridade fiscal foi robusto e suficiente para
demonstrar a completa ausência de materialidade das operações de compra que deram lastro às
notas fiscais emitidas pelas empresas "noteiras". As transações, para fins fiscais, são consideradas
inexistentes.
48. Sendo assim, se as operações de compra não ocorreram no mundo fático, é
juridicamente impossível que delas se origine qualquer direito creditório para a Recorrente. Os
créditos de PIS e Cofins que foram escriturados e aproveitados pela empresa são, portanto, tão
fictícios quanto as próprias aquisições.
49. O procedimento da fiscalização, ao constatar a fraude, foi o de proceder à glosa
da totalidade dos créditos de PIS e Cofins indevidamente aproveitados, que estavam atrelados às
notas fiscais inidôneas. Ao fazer isso, a autoridade tributária apenas recompôs o valor real das
contribuições devidas pela Recorrente, expurgando da apuração os valores que jamais poderiam
ter sido descontados.
50. Dessa forma, sendo inexistentes as operações de compra, são igualmente
inexistentes os supostos direitos de crédito delas decorrentes. O lançamento fiscal, portanto, está
escorreito também neste ponto.
51. Pelo exposto, rejeito o argumento da Recorrente e mantenho a constituição do
crédito tributário referente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.
Mérito - Da qualificação da Multa de Ofício (150%)
52. A Recorrente pleiteia o afastamento da multa qualificada de 150%, sustentando,
em síntese, ter agido de boa-fé e que não houve a intenção de fraudar o Fisco.
53. Conforme já exaustivamente fundamentado nesta decisão, a conduta da
Recorrente ultrapassou a mera falta de pagamento, configurando um esquema deliberado de
simulação para suprimir tributos. A utilização sistemática de empresas de fachada ("noteiras"),
sem capacidade operacional, para gerar custos e créditos fictícios, caracteriza, de forma
inequívoca, as práticas de sonegação e fraude, nos termos do art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
54. A aplicação da penalidade em seu patamar máximo, conforme previsto no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430/96, não é automática e não decorre da mera falta de pagamento de
tributos. Exige a comprovação inequívoca de dolo, consubstanciado em sonegação, fraude ou
conluio, por parte do sujeito passivo. A questão a ser dirimida é se a conduta da Recorrente se
enquadra em uma dessas hipóteses.
55. A defesa se ampara na tese da boa-fé, alegando ter realizado as consultas
cadastrais dos fornecedores e efetuado os pagamentos pelas notas fiscais. Contudo, os
argumentos da Recorrente não se sustentam quando confrontados com a robustez dos elementos
colhidos pela fiscalização e já analisados nesta decisão.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
14
56. A conduta da Recorrente ultrapassa, e muito, a mera negligência ou erro na
escrituração. Os autos demonstram um esquema deliberadamente arquitetado para reduzir a
carga tributária de forma ilícita. Destaco os seguintes pontos que, em conjunto, caracterizam a
fraude:

Uso Sistemático de "Noteiras": Não se trata de uma operação isolada com
um fornecedor que se tornou irregular. A fiscalização desvendou uma prática
contínua de utilização de diversas empresas de fachada, cuja única finalidade era a
emissão de documentos fiscais frios.

Inexistência de Capacidade Operacional: Conforme detalhado no Relatório
Fiscal, as diligências comprovaram que as supostas fornecedoras não possuíam
sede, empregados ou qualquer estrutura mínima para produzir ou comercializar os
bens descritos nas notas fiscais.

Configuração de Dolo e Simulação: A utilização consciente de documentos
que não correspondem a uma operação real (simulação) com o objetivo de suprimir
ou reduzir tributos (sonegação) é a definição clássica de fraude fiscal. Trata-se de
um ato comissivo, deliberado, de se valer de uma estrutura fraudulenta para
enganar a autoridade tributária.
57. A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que a simples consulta
a cadastros públicos não exime o contribuinte de seu dever de comprovar a materialidade de suas
operações, especialmente quando as circunstâncias da transação indicam irregularidades. O
pagamento, neste contexto, é apenas uma das etapas do ardil, necessário para conferir uma
aparência de legalidade à simulação:
Acórdão no 1102-001.339 – sessão de 15/05/2024 – Relator: Fredy José Gomes de
Albuquerque
A comprovação de simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”,
mediante escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosa dos
créditos fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos, bem
como justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração do lucro real
e cobrança do IRPJ e CSLL.
58. Fica, portanto, cabalmente demonstrado que a Recorrente não apenas deixou
de recolher os tributos devidos, mas o fez mediante a prática de fraude e simulação, com o claro
intuito de sonegar. A conduta se amolda perfeitamente às hipóteses que autorizam a aplicação da
multa qualificada de 150%.
59. Contudo, no que tange ao percentual da penalidade, uma análise diversa se faz
necessária. Após a lavratura do auto de infração, sobreveio a Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou a redação do próprio art. 44 da Lei no 9.430/96. A nova legislação, em seu texto,
estabeleceu um novo tratamento para a multa qualificada, fixando-a, em regra, no patamar de
100% sobre o valor do tributo devido nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
15
60. Diante de uma nova lei que estabelece uma penalidade menos severa do que a
vigente à época da prática da infração, é imperativa a aplicação do princípio da retroatividade da
lei mais benigna, consagrado no art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional (CTN).
61. Dessa forma, embora a conduta da Recorrente justifique plenamente a
qualificação da multa, o percentual a ser aplicado deve ser adequado à nova legislação, por ser
mais favorável ao contribuinte.
Mérito - Identificação do grupo econômico para fins da fraude e responsabilização solidária

62. A Recorrente e os demais responsáveis arrolados no polo passivo insurgem-se
contra a imputação de responsabilidade solidária, sustentando, em suma, a ausência de "interesse
comum" na situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN.

63. Conforme já exaustivamente demonstrado nesta decisão, a autuação não
decorre de um mero inadimplemento, mas de um robusto e bem estruturado esquema de fraude
fiscal, operado por meio de um grupo econômico de fato. A utilização de múltiplas empresas de
fachada ("noteiras"), sem qualquer capacidade operacional, para simular custos e gerar créditos
fictícios, evidencia uma clara unidade de desígnios e um propósito fraudulento comum.
64. A análise dos autos revela uma estrutura que vai muito além de uma simples
infração cometida pela empresa MIXRESINAS. Os elementos apontam para a existência de um
grupo econômico de fato e fundamentam a responsabilidade solidária:
1. Caracterização do Grupo Econômico de Fato
O termo "grupo econômico" aqui não se refere a uma entidade formalmente
constituída, mas sim a um grupo econômico de fato, identificado pela comunhão de
interesses e pela confusão patrimonial ou operacional entre diferentes pessoas
físicas e jurídicas para atingir um objetivo comum. O Relatório Fiscal fornece fortes
indícios dessa união:
 Unidade de Desígnios: A existência de múltiplas empresas "noteiras", todas
sem capacidade operacional, atuando de forma coordenada para beneficiar
uma única empresa (MIXRESINAS), demonstra um propósito comum e uma
gestão unificada do esquema fraudulento.
 Confusão e Interesse Comum: A fiscalização, ao arrolar nove pessoas físicas
e duas outras pessoas jurídicas, sugere ter identificado o fluxo de benefícios
da fraude. O "interesse comum" não era apenas o de MIXRESINAS em pagar
menos tributos, mas de todo o grupo em lucrar com o esquema, seja pela
"venda" das notas, seja pela distribuição dos valores sonegados.
 Ocultação do Real Beneficiário: A utilização de interpostas pessoas
("laranjas") para figurar no quadro societário das empresas de fachada é um
forte indicativo de um grupo organizado, que busca ocultar os verdadeiros
mentores e beneficiários do esquema.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
16
 Conclusão: Sim, os fatos descritos caracterizam a existência de um grupo
econômico de fato, que atuou de forma coordenada e com unidade de
propósito para fraudar a fiscalização tributária.
2. Caracterização da Responsabilidade Solidária
A questão central é se há base legal para responsabilizar todos os membros desse
grupo pela dívida tributária de MIXRESINAS.
Base Legal Utilizada (Art. 124, I, do CTN): A fiscalização fundamenta a
responsabilidade no art. 124, inciso I, do CTN, que estabelece a solidariedade entre
"as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal".
A defesa dos autuados, conforme se depreende do Acórdão do Colegiado a quo,
contesta essa aplicação, argumentando que o interesse deve ser jurídico, e não
meramente econômico. Contudo, a jurisprudência administrativa consolidou um
entendimento mais amplo. O Parecer Normativo Cosit no 4/2018, de observância
obrigatória, é claro ao afirmar que o interesse comum se aplica tanto ao ato lícito
que gera a obrigação quanto ao ato ilícito que a desfigurou.
O ato ilícito foi o esquema de simulação. Portanto, todos que participaram ou
tiveram interesse direto na fraude (os mentores, os "laranjas", as empresas de
fachada e os beneficiários dos recursos) se enquadram no conceito de "interesse
comum" para fins de responsabilidade solidária. A escolha do art. 124, I, foi correta
e estratégica, pois permite alcançar todos os envolvidos na fraude, e não apenas os
administradores formais de MIXRESINAS (o que seria o caso do art. 135 do CTN).
65. No presente caso, o interesse comum de todos os arrolados reside na própria
existência e no sucesso do esquema fraudulento. Cada integrante do grupo desempenhou um
papel, seja como mentor, beneficiário final dos recursos, ou como interposta pessoa ("laranja"),
concorrendo para o resultado, que era a sonegação fiscal.
66. Portanto, a responsabilidade solidária está bem caracterizada. Sua validade,
para cada um dos arrolados, depende da prova individualizada no processo de que cada um deles
participou ou se beneficiou diretamente do esquema, demonstrando seu específico "interesse
comum" na fraude. Vamos aos fatos apontados no Relatório Fiscal para cada os envolvidos.
67. Foi imputada responsabilidade solidária a:
i) Rafael Teixeira Cardoso Santos
ii) Cauê Esteves de Lira
iii) Renato de Oliveira
iv) Novax Serviços Ltda
v) Raira Esteves Santos Lira
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
17
vi) Roberta Mafra Freitas
vii) Lira & Freitas Administradora de Bens e Imóveis Próprios Ltda
viii) Thiago Esteves de Lira
ix) Leticia Alves de Moraes.
Responsáveis: Leticia Alves de Moraes, Thiago Esteves de Lira e Lira Serviços de
Cobrança Ltda
68. O relatório fiscal fundamenta a responsabilidade solidária de Leticia Alves de
Morais e Thiago Esteves de Lira nos seguintes termos:
 Para Leticia Alves de Morais: A responsabilidade decorre de sua condição
de titular da empresa e da natureza dos atos praticados. O trecho relevante
aponta:
"e) E por fim, a solidarização da própria em razão da natureza da Pessoa Jurídica,
EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, pelos atos ilícitos
praticados."
Adicionalmente, o relatório descreve uma "conduta fraudulenta, dolosa e
contumaz" para ilidir tributos, o que serve de pano de fundo para a
responsabilização de ambos.
 Para Thiago Esteves de Lira: A responsabilidade é atribuída, entre outros
fatores, com base em uma procuração que lhe conferia amplos poderes de
gestão. O relatório afirma:
"d) Através de buscas no Cartório, identificamos a procuração, anexa as fls.
193/200 entre a fiscalizada na pessoa de sua proprietária LETICIA ALVES DE
MORAIS e THIAGO ESTEVES DE LIRA, com totais poderes para gerir os negócios, o
que por si só, solidariza THIAGO."
69. O art. 135, inciso III, do CTN estabelece que diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
70. Conforme se depreende dos autos, Leticia Alves de Morais (Titular da EIRELI),
figura hoje substituída pela Sociedade Limitada Unipessoal - SLU, é a administradora da empresa,
e como destacado pelo próprio relatório fiscal, é a responsável "pelos atos ilícitos praticados".
71. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o mero inadimplemento de tributos
não gera responsabilidade pessoal do sócio (Súmula 430 do STJ). Contudo, a acusação aqui é de
fraude fiscal e sonegação, que uma vez ser comprovada a prática de atos fraudulentos para
reduzir tributos, a responsabilidade pessoal da administradora é justificada, conforme o art. 135
do CTN.
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
18
72. Portanto, a imputação de responsabilidade a Leticia Alves de Morais está
corretamente fundamentada na prática de atos ilícitos.
73. Com relação a Thiago Esteves de Lira (Procurador), a autoridade fiscal
responsabiliza pelo fato de deter uma procuração com amplos poderes (fls. 193/200), com "totais
poderes para gerir os negócios" o qualifica como "representante" ou "gerente" para os fins do art.
135 do CTN.
74. O relatório fiscal não isola a procuração como único fator, mas a utiliza como
ponto de partida para conectá-lo a uma estrutura operacional e familiar que teria sido montada
para fraudar o fisco. Verifica-se:
1. Poderes Formais de Gestão (A Procuração) - o primeiro e mais direto elemento é
a procuração que lhe conferia controle total sobre a empresa fiscalizada.
"Através de buscas no Cartório, identificamos a procuração, anexa as fls. 193/200
entre a fiscalizada na pessoa de sua proprietária LETICIA ALVES DE MORAIS e
THIAGO ESTEVES DE LIRA, com totais poderes para gerir os negócios, o que por si
só, solidariza THIAGO."
Para a autoridade fiscal, esses "totais poderes" o qualificam como representante e
gerente de fato da Mixresinas, enquadrando-o na figura descrita no art. 135, III, do
CTN.
2. Vínculo com o Grupo Econômico Familiar - o relatório fiscal estabelece uma
conexão direta entre Thiago e os demais envolvidos, caracterizando um grupo
econômico familiar com o intuito de cometer fraudes.
"Ainda como resultado das pesquisas realizadas, foi possível identificar ainda o
Grupo Econômico formado por familiares e seus afetos que constituíram empresas
também com o intuito de materializar as fraudes..."
"De acordo com a tela abaixo reproduzida (...), decorrente de pesquisa no sistema
Cadastro do CPF da Receita Federal, Cauê, Raira e Thiago são irmãos, portanto
todos vinculados..."
Esse vínculo é usado para demonstrar que Thiago não era um terceiro alheio, mas
parte integrante de um núcleo familiar que controlava as operações.
75. Outro ponto de destaque do relatório fiscal contra Thiago, é a demonstração de
que a empresa LIRA, ligada à sua família (sua irmã Raira é sócia), funcionava como o centro
operacional da Mixresinas. A fiscalização apurou que a Mixresinas possuía um endereço de
registro em um prédio de escritórios, incompatível com a atividade comercial e o volume de
mercadorias movimentado; as mercadorias da Mixresinas, na prática, eram entregues e saíam do
endereço da LIRA; foi detectado que R$ 16.380.381,93 em mercadorias saíram do
estabelecimento da empresa LIRA"; foi encontrado também no campo “observações” a
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
19
informação de que R$ 19.586.818,67 em mercadorias, deveriam serem entregues no endereço de
cadastro da empresa LIRA."
76. Essa constatação é crucial, pois indica que a gestão operacional e logística da
empresa fiscalizada (Mixresinas) ocorria, de fato, em um local controlado pelo núcleo familiar de
Thiago.
77. Considerando esses elementos do relatório fiscal, a caracterização de Thiago
Esteves de Lira como responsável solidário é fundamentada em uma combinação de fatores que,
juntos, indicam sua participação ativa na gestão e no suposto esquema fraudulento:
 Poder Formal: Ele detinha os poderes legais para administrar a empresa
(procuração).
 Vínculo Pessoal: Ele é membro do núcleo familiar que, segundo a
fiscalização, orquestrou a fraude.
 Conexão Operacional: A empresa de sua família era o centro nevrálgico das
operações comerciais da empresa que ele tinha poder para administrar.
78. Dessa forma, o relatório fiscal não o responsabiliza apenas por ser procurador,
mas por, nessa qualidade, ter presumivelmente participado de atos com infração à lei (a fraude
fiscal), seja por ação direta ou por omissão, tendo pleno conhecimento e interesse no esquema, o
que justifica, sob a ótica da fiscalização, a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária, nos
termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.
79. Com relação a Lira Serviços de Cobrança Ltda, sua defesa se concentra em
negar o dolo e o interesse comum, argumentando que:
 Apenas prestou os serviços para os quais foi contratada (serviços de
cobrança), sem ter conhecimento da origem ou do propósito dos valores.
 Não pode ser responsabilizada pelos atos de seus clientes (as empresas
"noteiras" ou a própria MIXRESINAS).
80. Entendo que a defesa de LIRA é frágil e não se sustenta. A alegação de
"prestação de serviços" não pode servir como um véu para encobrir a participação consciente em
um ato ilícito. O "interesse comum" de LIRA na fraude é manifesto. O sucesso do esquema
dependia de sua atuação para movimentar e ocultar os recursos. Ao participar ativamente dessa
etapa crucial, a empresa demonstrou ter interesse direto no resultado da fraude, enquadrando-se
perfeitamente na hipótese de responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN. O benefício da
empresa era, no mínimo, a remuneração recebida para executar sua parte no esquema ilícito.
81. Veja-se trechos do Relatório Fiscal sobre LIRA:
A Empresa LIRA (...), que possui em seu quadro societário Raira, uma das irmãs
dos envolvidos, tem estreita e forte ligação com a fiscalizada, (...)
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
20
Suposto local de funcionamento da matriz da fiscalizada, um prédio de escritórios
o que comprova incompatível. Por estas razões aprofundamos as pesquisas nos
campos “observações” das Notas Fiscais de venda da fiscalizada (MIXRESINAS),
detectando que R$16.380.381,93 em mercadorias saíram do estabelecimento da
empresa LIRA & FREITAS. Pesquisando as Notas Fiscais de vendas emitidas para
MIXRESINAS, foi encontrado também no campo “observações” a informação de
que R$19.586.818,67 em mercadorias, deveriam serem entregues no endereço de
cadastro da empresa LIRA & FREITAS. Assim como o campo “Observação” das
notas da empresa NOVAX, indicam a existência de uma operação de “CROSS
DOCKING”, em que a mercadoria adquirida seria entregue em uma terceira
empresa sem transitar pelo estabelecimento da empresa adquirente, indicando
como local do recebimento o estabelecimento da empresa LIRA & FREITAS,
conforme demonstra quadro resumo a seguir:
82. Portanto, a empresa LIRA foi um instrumento essencial para a execução e
ocultação da fraude. Sua participação ativa e consciente na movimentação dos recursos ilícitos
caracteriza o "interesse comum" na situação que constituiu o fato gerador (desfigurado pela
fraude), tornando-a solidariamente responsável pelo crédito tributário, nos exatos termos do art.
124, I, do CTN. A manutenção de sua responsabilidade no polo passivo é, portanto, medida que se
impõe.
Responsáveis: Novax Serviços Ltda, Cauê Esteves de Lira, Rafael Teixeira Cardoso
Santos, Renato de Oliveira, Raira Esteves Santos Lira, Roberta Mafra Freitas.
83. Em seus recursos, os recorrentes negam a responsabilidade pessoal.
Argumentam que a condição de sócio não é suficiente para o redirecionamento da dívida e que a
fiscalização não comprovou que eles agiram com dolo, fraude ou excesso de poderes, requisitos
exigidos pela jurisprudência do STJ.
84. A fiscalização aponta para a existência de um grupo econômico familiar que
atuava de forma coordenada para fraudar o fisco. A responsabilidade de cada parte é atribuída
com base no papel que desempenharam nas operações fictícias realizadas:
1. Novax Serviços Ltda.
Apontamento do Relatório Fiscal: a Novax é caracterizada como uma peça central
na fraude. O relatório a descreve como a "importadora, embora de forma irregular,
dos bens e produtos" e a principal emissora de notas fiscais para a empresa
fiscalizada (Mixresinas). A fiscalização apurou que a Novax emitiu mais de R$ 27
milhões em notas, mas apenas uma fração desse valor (R$ 10,5 milhões)
correspondeu a pagamentos reais. A diferença, segundo o relatório, serviu para
"insuflar os créditos tributários de forma a fraudar ilicitamente a apuração". A
empresa também teve seu CNPJ declarado "INAPTO" em outro processo fiscal.
Responsabilidade Atribuída: responsabilidade direta e solidária, como a pessoa
jurídica utilizada para executar a fraude principal de geração de créditos fictícios.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
21
2. Cauê Esteves de Lira e Rafael Teixeira Cardoso Santos
Apontamento do Relatório Fiscal: ambos são identificados como sócios da Novax e,
de forma contundente, como os "mentores dos negócios". O relatório afirma que o
quadro societário da empresa foi alterado "com o objetivo de mascarar o fisco,
subtraindo os sócios Cauê e Rafael Teixeira".
Responsabilidade Atribuída: corresponsabilidade solidária. A fiscalização não os
responsabiliza apenas por serem sócios, mas por, supostamente, terem planejado e
comandado o esquema fraudulento, enquadrando-os como administradores que
agiram com infração à lei (art. 135, III, do CTN).
3. Renato de Oliveira
Apontamento do Relatório Fiscal: é listado como sócio da Novax e qualificado como
"CO-RESPONSÁVEL". O relatório não detalha suas ações individuais, mas sua
responsabilidade deriva de sua participação societária na empresa que foi o
principal instrumento da fraude.
Responsabilidade Atribuída: corresponsabilidade solidária, por ter "interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (art. 124, I,
do CTN), ao ser sócio da Novax.
4. Raira Esteves Santos Lira e Roberta Mafra Freitas
Apontamento do Relatório Fiscal: são identificadas como sócias da Lira & Freitas
Consultoria e também responsabilizadas solidariamente. O relatório destaca a
"estreita e forte ligação" de sua empresa com a fiscalizada. A Lira & Freitas teria
servido como a base operacional de fato da Mixresinas, que não possuía estrutura
física compatível. Milhões em mercadorias teriam sido entregues e expedidas a
partir do endereço da Lira & Freitas. O relatório também enfatiza o vínculo familiar
de Raira (irmã de Cauê e Thiago) para reforçar a tese de um grupo econômico
familiar.
Responsabilidade Atribuída: corresponsabilidade solidária. A acusação é de que a
empresa delas foi uma engrenagem essencial para dar aparência de legalidade às
operações fraudulentas, sendo, portanto, parte do esquema e beneficiária dele.

85. Portanto, o que se extrai do relatório fiscal não é uma mera acusação de falta de
pagamento, mas a descrição minuciosa de um esquema fraudulento complexo e coordenado, com
nítida divisão de papéis entre os envolvidos, o que configura, a "infração à lei" exigida pelo art.
135, III, do CTN, e o "interesse comum" previsto no art. 124, I, do mesmo diploma.
86. Para concluir o voto, elenco os fatos relevantes do relatório fiscal:
1. Do Núcleo Intelectual e Executor (Novax, Cauê Esteves de Lira e Rafael Teixeira
Cardoso Santos)
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
22
A fiscalização foi exitosa em demonstrar que a Novax Serviços Ltda. não era uma
mera fornecedora, mas o principal veículo para a fraude, emitindo notas fiscais em
valores vultosos e desproporcionais aos pagamentos efetivamente realizados. A
finalidade, como bem apontado, era "insuflar" artificialmente os créditos da
empresa autuada.
No entanto, com relação aos sócios Cauê Esteves de Lira e Rafael Teixeira Cardoso
Santo, o relatório fiscal não individualiza suas condutas, apenas os responsabilizam
pelo fato de serem sócios. Entendo, não caracterizado suas responsabilidades
solidárias.
2. Do Sócio da Empresa Executora (Renato de Oliveira)
Quanto a responsabilidade de Renato de Oliveira, o relatório não individualiza seus
atos de gestão, apenas sua participação societária na Novax. Fica, assim,
descaracterizado o interesse comum na situação que desfigurou o fato gerador da
obrigação principal, entendo não atraida a responsabilidade solidária do art. 124, I,
do CTN.
3. Do Núcleo de Suporte Operacional (Lira & Freitas, Raira Esteves Santos Lira e
Roberta Mafra Freitas)
A participação da Lira & Freitas Consultoria foi indispensável para o sucesso da
empreitada criminosa. O relatório fiscal demonstra que, enquanto a Mixresinas
possuía apenas um endereço formal de escritório, era a estrutura da Lira & Freitas
que dava o suporte logístico, recebendo e expedindo mercadorias. Sem essa base
operacional, a fraude não teria a materialidade mínima para se sustentar.
87. No entanto, entendo não caracterizada a participação das sócias Raíra e Roberta
nas operações. Apenas o vínculo familiar e o fato de serem sócias não são suficientes para a
responsabilização solidária. O dolo específico de ambas não foi individualizado.
88. Portanto, afasto as responsabilidades solidárias dos recorrentes Raira Esteves
Santos Lira, Roberta Mafra Freitas, Renato de Oliveira, Cauê Esteves de Lira e Rafael Teixeira
Cardoso Santos .
Conclusão
89. Ante o exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários, para
afastar as responsabilidades solidárias dos recorrentes Raira Esteves Santos Lira, Roberta Mafra
Freitas, Renato de Oliveira, Cauê Esteves de Lira e Rafael Teixeira Cardoso Santos e reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei no
14.689/23, mantendo, contudo, a sua qualificação em razão da comprovada prática de sonegação
e fraude.
É como voto.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.901 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722739/2021-62
23
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 2449
DF CARF MF
Original